Tribunal: TJES
Processo: 5008483-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008483-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENA FIALHO SOUZA
AGRAVADO: SANDRO RICARDO FERREIRA VENTURA e outros (4)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LORENA FIALHO SOUZA
contra decisão proferida no evento nº 3269404, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3679492, a agravante afirma, em síntese, que:
(I)
“possui débitos essenciais que não possibilitam à embargante de arcar com os custos da demanda” (fl. 05)
(II)
“apenas consegue sobreviver devido à ajuda de familiares e empréstimos pessoais, tais documentos demonstram sem sombra de dúvidas que a embargante encontra-se em estado falimentar e não tem condições de arcar com os custos regulares para buscar a tutela jurisdicional” (fl. 05); e que
(III)
“a renda de R$ 4.000,00 (quatro Mil reais), não traduz situação econômica estável e incompatível com a benesse pleiteada, mesmo porque sua renda não acompanha a inflação” (fl. 07).

Nas hipóteses em que a irresignação do recorrente versar apenas quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita, a norma processual estabelece a dispensa momentânea do preparo como requisito de admissibilidade do recurso, conforme dicção do artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil
1
.

No caso concreto, conforme identificado pela decisão singular ora recorrida, a própria agravante, servidora pública com vínculo efetivo com o Estado do Espírito Santo e com o Município de Cachoeiro de Itapemirim, afirma que percebe renda superior à R$4.000,00 (quatro mil reais), porém alega que tal quantia não garante sua capacidade financeira.

Para tanto, aduz que “possui despesas fixas como aluguel no importe de R$1.000,00 (mil reais); conta de energia elétrica que fica em torno de R$100,00 (cem reais) a R$370,00 (trezentos e setenta reais); plano de saúde com débito automático em conta, no valor aproximado de R$600,00 (seiscentos reais); cartões de crédito em valores que varia entre R$1.000,00 (mil reais) a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada”.

Salvo casos excepcionais, o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita deve ser aferido de acordo com os ganhos da parte, e não sobre seus custos, sob pena de privilegiar aqueles que comprometem integralmente sua renda independentemente do valor percebido.

Na situação dos autos, com o propósito de demonstrar precariedade financeira, a agravante relaciona gastos exclusivamente referentes ao seu padrão devida, que deliberadamente escolheu para si, equivalente à sua remuneração que é muito superior à média da população.

Ademais, releva notar que a declaração de imposto de renda referente ao ano de 2020 colacionada nos autos originários (Id nº 16543712), demonstram, inclusive, que a agravante investe parte de seus vencimentos em aplicação de renda fixa, postura manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

Aliás, em consulta aos portais da transparência dos entes com os quais a agravante mantém vínculo efetivo, observa-se uma percepção atual de renda conjunta superior à R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tais elementos mostram-se suficientes à manutenção da decisão agravada, considerando que a recorrente não se trata de pessoa pobre no sentido legal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime nesta colenda Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
CPC: Art. 101 - § 1
o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO –
DECISÃO
DE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
SERVIDORA PÚBLICA –
RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO
–
RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA.

1.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2
. No caso concreto, conforme identificado pela decisão singular ora recorrida, a própria agravante, servidora pública com vínculo efetivo com o Estado do Espírito Santo e com o Município de Cachoeiro de Itapemirim, afirma que percebe renda superior à R$4.000,00 (quatro mil reais), porém alega que tal quantia não garante sua capacidade financeira.

3.
A declaração de imposto de renda referente ao ano de 2020 colacionada nos autos originários, demonstram, inclusive, que a agravante investe parte de seus vencimentos em aplicação de renda fixa, postura manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

4
. Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.